Tribunal: TJMT
Processo: 1004557-25.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004557-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEITON ALECRIM DE OLIVEIRA - CPF: 711.182.041-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004557-25.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEITON ALECRIM DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. FRAÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, no qual se pleiteava a aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) para progressão de regime em relação à condenação por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de condenado reincidente genérico que pratica crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, é cabível a aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) prevista exclusivamente para apenados primários ou da fração de 20% (vinte por cento), prevista no art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece a fração de 16% (dezesseis por cento) para progressão de regime apenas ao condenado primário por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

4. A ausência de primariedade afasta a incidência da fração mais benéfica, pois a reincidência evidencia trajetória criminal incompatível com o tratamento destinado aos primários.

5. A interpretação sistemática e teleológica do art. 112 da Lei de Execução Penal revela estrutura normativa escalonada que considera a gravidade da infração e a condição subjetiva do apenado, impondo percentuais mais rigorosos à medida que se agravam tais circunstâncias.

6. A aplicação da fração de 20% (vinte por cento) ao reincidente genérico condenado por crime sem violência ou grave ameaça não configura analogia
in malam partem
, mas decorre da correta interpretação do sistema progressivo, que reserva o percentual de 16% (dezesseis por cento) exclusivamente aos apenados primários.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A fração de 16% (dezesseis por cento) prevista no art. 112, I, da Lei de Execução Penal aplica-se exclusivamente ao condenado primário por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Ao condenado reincidente, ainda que genérico, que pratica crime sem violência ou grave ameaça, aplica-se a fração de 20% (vinte por cento) para fins de progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIX e XLVI; LEP, art. 112, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1037722-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004557-25.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEITON ALECRIM DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
CLEITON ALECRIM DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no âmbito do Processo de Execução Penal nº 0006012-33.2014.8.11.0042, indeferiu pedido de retificação do cálculo da pena para aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) para fins de progressão de regime, relativamente à Guia de Execução nº 1017149-48.2021.8.11.0042 (
cf. Id. n.º 344196372 – págs. 48-49
).

A defesa sustenta, em síntese, que o agravante, ao tempo dos fatos que deram origem à condenação retratada na respectiva guia de execução, não ostentava a condição de reincidente específico em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, argumentando, ainda, que, para a hipótese de reincidência genérica em delitos dessa natureza, a Lei de Execução Penal não estabelece, de forma expressa, fração própria para fins de progressão de regime.

Nessa linha, defende a incidência do percentual mais favorável de 16% (dezesseis por cento), previsto no art. 112, inciso I, da Lei nº 7.210/1984, ressaltando que a adoção de critério mais gravoso, sem previsão legal específica, configuraria indevida analogia
in malam partem
(
cf. Id. n.º 344196361
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 344196372 – págs. 68-75)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 344196372 – págs. 76
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 347157394).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004557-25.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia versa sobre a correta interpretação do art. 112 da Lei nº 7.210/84, especificamente quanto à fração de cumprimento de pena aplicável para fins de progressão de regime em caso de condenado reincidente genérico que pratica crime sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Conforme se extrai dos autos, o executado possui condenações anteriores por delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Em
8 de junho de 2011
, transitou em julgado sentença condenatória proferida no Processo nº 0000000-00.0000.2.65.2009, pela prática do crime de
roubo majorado
. Posteriormente, no
ano de 2014
, sobreveio novo trânsito em julgado de condenação na Ação Penal nº 0022114-61.2011.8.11.0002, pela prática de
homicídio qualificado
.

Não obstante tais antecedentes, em
9 de novembro de 2021

–
antes de decorrido o prazo depurador da reincidência
–
o executado voltou a delinquir, praticando os crimes de
receptação
e
falsa identidade
, infrações penais que não envolvem violência ou grave ameaça, pelas quais foi condenado nos Autos nº 1017149-48.2021.8.11.0042.

Evidencia-se, portanto, que o
executado ostenta a condição de reincidente genérico
, porquanto possui condenações anteriores transitadas em julgado por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e, em momento posterior, veio a praticar delitos sem essa característica.

A adequada compreensão da controvérsia impõe a interpretação sistemática e teleológica do art. 112 da Lei de Execução Penal. Nos termos do inciso I do referido dispositivo, a fração de 16% (dezesseis por cento) da pena é aplicável ao condenado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que
ostente a condição de primário
. Extrai-se do dispositivo, portanto, a exigência de dois pressupostos cumulativos para a incidência do referido percentual: a
ausência de violência ou grave ameaça
na infração penal e a
primariedade do agente
.

O inciso II, por seu turno, estabelece a fração de 20% (vinte por cento) da pena para o condenado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que ostente reincidência na prática de infração da mesma natureza. Depreende-se da norma, igualmente, a presença de dois requisitos: a natureza não violenta do delito atual e a reincidência específica em crime igualmente desprovido de violência ou grave ameaça.

A tese defensiva sustenta, como visto, que o art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal condiciona a aplicação da fração de 20% (vinte por cento) da pena à existência de reincidência específica em crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Argumenta, ainda, que, inexistindo previsão legal expressa para a hipótese de reincidência genérica em delitos dessa espécie, deveria incidir a fração mais benéfica de 16% (dezesseis por cento), sob pena de indevida analogia
in malam partem
.

Contudo, a
interpretação meramente literal
do inciso I do art. 112 da Lei de Execução Penal já evidencia que a fração de 16% (dezesseis por cento) destina-se
exclusivamente aos

apenados primários condenados por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
. Tal conclusão decorre da própria dicção normativa do dispositivo, que
erige a primariedade à condição de requisito indispensável
.

Assim, ostentando o executado condenações anteriores transitadas em julgado, revela-se
inequívoca a ausência de primariedade
,
afastando, por conseguinte, a incidência da fração prevista no referido inciso
.

O art. 112 da Lei de Execução Penal, nessa conjuntura, exige leitura sistemática de sua disciplina normativa. O dispositivo não estabelece frações aleatórias para a progressão de regime, mas estrutura uma gradação legal fundada em dois vetores centrais: a
gravidade objetiva da infração
e a
situação subjetiva do apenado
, especialmente no que diz respeito à reincidência.

A lógica subjacente ao modelo é inequívoca: quanto mais gravosa a combinação entre a natureza do delito e a condição pessoal do condenado, maior a fração de pena a ser cumprida para fins de progressão. Por isso, a legislação exige percentuais mais elevados para crimes hediondos ou equiparados, estabelece a fração de 40% (quarenta por cento) para crimes comuns praticados com violência, reserva a fração de 16% (dezesseis por cento) aos condenados primários por crimes sem violência ou grave ameaça e prevê a fração de 20% (vinte por cento) para os reincidentes específicos em delitos dessa mesma estirpe.

Cuida-se, em verdade, de uma
construção normativa escalonada
, edificada com base em
critérios graduais de gravidade delitiva e reincidência
. Justamente por isso, a interpretação do sistema não pode ser fragmentária nem dissociada de sua coerência interna, sob pena de esvaziamento da lógica que orienta a distribuição legal dessas frações.

Embora o legislador não tenha contemplado expressamente a situação intermediária ora debatida, tal
lacuna apenas aparente não legitima a aplicação da fração mais benéfica reservada aos apenados primários
. A solução hermenêutica adequada há de ser extraída da interpretação sistemática e teleológica da norma.

O inciso II do art. 112 da Lei de Execução Penal, embora se refira ao “
reincidente na prática de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa
”,
não comporta interpretação rigidamente literal a ponto de excluir de sua incidência o reincidente genérico
. Uma leitura dessa natureza implicaria a
formação indiscriminada de lacuna normativa
, ao deixar sem disciplina específica a situação do condenado que, embora já reincidente
–
não raras vezes em virtude da prática anterior de crimes mais graves
–
, torna a delinquir por meio de infrações menos reprováveis.

Além disso, semelhante exegese conduziria a um desfecho frontalmente incompatível com a racionalidade do sistema progressivo delineado pelo legislador, na medida em que nivelaria, para fins de progressão, o reincidente genérico ao agente primário, sujeitando ambos à mesma fração legal. O vício hermenêutico, nesse contexto, não se limitaria a contrariar de modo evidente a
ratio legis
; alcançaria, com maior gravidade, a própria coerência interna do regime jurídico, sobretudo no ponto em que a individualização da pena reclama diferenciação coerente e proporcional.

A propósito, a Lei nº 13.964/19 veiculou nítida opção de política criminal voltada ao recrudescimento do tratamento penal em hipóteses específicas, notadamente naquelas relacionadas à prática de crimes graves e à reincidência, sem descurar, de outro lado, da previsão de disciplina mais benéfica aos condenados primários por infrações de menor gravidade. Essa diretriz hermenêutica encontra expressão justamente no art. 112 da Lei de Execução Penal, ao instituir critérios objetivos e diferenciados para a progressão de regime, calibrados segundo a gravidade do delito e a trajetória criminal do apenado. Busca-se, com isso,
conferir efetividade ao postulado da individualização da execução penal
, mediante a imposição de maior rigor aos infratores contumazes e aos responsáveis por delitos de acentuada gravidade.

Nessa perspectiva, a condição de reincidente, ainda que em sua modalidade genérica, evidencia
trajetória delitiva incompatível com o tratamento mais favorável reservado aos agentes primários
. Ao voltar a delinquir, o agente demonstra que a sanção penal previamente aplicada não foi suficiente para dissuadi-lo, exigindo maior rigor no âmbito da execução penal e legitimando, por conseguinte, a
imposição de fração mais gravosa no âmbito da progressão regimental

–
contrastante com aquela aplicável aos primários.

A defesa aduz, ainda, que a aplicação da fração de 20% (vinte por cento) ao reincidente genérico representaria hipótese de analogia
in malam partem
. Tal alegação, contudo, não procede.

O princípio da legalidade penal, consagrado no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, estabelece que “
não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal
”. Dessa garantia fundamental deriva o subprincípio da
lex stricta
, segundo o qual é vedada a criação de tipos penais ou o agravamento de sanções por meio de interpretação extensiva ou analogia.

Essa vedação, todavia, não se projeta de forma indiscriminada sobre todo o ordenamento, mas incide em domínio normativo específico. Sua finalidade é impedir a ampliação indevida de normas incriminadoras ou sancionatórias, preservando a estrita legalidade na definição de condutas puníveis e de suas respectivas sanções. Não se estende, contudo, a todas as disposições do direito penal, do processo penal ou da execução penal. Por essa razão,
o princípio da legalidade não pode ser manejado como obstáculo a interpretações sistemáticas de normas desprovidas de conteúdo incriminador
, sobretudo quando tais interpretações se destinam a assegurar coerência e unidade ao sistema jurídico.

No caso em exame, não se cogita da criação de novo tipo penal nem do agravamento da pena, mas, unicamente, da adequada interpretação de norma de execução penal que disciplina os requisitos exigíveis para a progressão de regime. Esta, por sua vez,
não se qualifica como direito subjetivo incondicionado do condenado
, senão como benefício legal cuja fruição depende do efetivo preenchimento de pressupostos objetivos e subjetivos expressamente previstos.

Sob esse enfoque, a aplicação da fração de 20% (vinte por cento) ao reincidente genérico não configura recurso à analogia, mas resulta de interpretação sistemática e coerente do regime normativo que disciplina a progressão de regime. O inciso I do art. 112, por sua vez, estabelece que a fração de 16% (dezesseis por cento) se destina ao apenado primário. Daí se extrai, por imperativo lógico, que
aquele que não ostenta tal condição não pode ser alcançado pelo mesmo critério
.

Em outros termos,
não se cuida de alargar a norma em desfavor do condenado
, mas de reconhecer, em estrita fidelidade à sua lógica interna, que o legislador atrelou determinado percentual a uma situação jurídica específica, cuja ausência afasta a incidência da fração correspondente.

Ao reservar a fração de 16% (dezesseis por cento)
exclusivamente aos condenados primários
, a norma evidencia que
aos reincidentes
–
sejam específicos ou genéricos
–
se destina parâmetro mais gravoso
. Dentre as frações previstas para crimes sem violência ou grave ameaça,
a aplicável aos reincidentes é a de 20% (vinte por cento)
.

Nesse mesmo sentido, esta Câmara Criminal já se pronunciou:

“DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 20%. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, visando à aplicação da fração de 16% para progressão de regime relativamente à condenação por direção perigosa (art. 311 do CTB), sob alegação de ausência de reincidência específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível a aplicação da fração de 16% no cálculo da progressão de regime, considerando a alegação de ausência de reincidência específica em crimes sem violência ou grave ameaça.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a reincidência é uma circunstância pessoal que interfere na integralidade dos feitos em execução, não apenas nos crimes em que ela foi reconhecida, razão pela qual o “percentual de 20% para progressão de regime foi corretamente aplicado, pois o recorrente é reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, conforme o art. 112, II, da Lei de Execução Penal”.

4. No caso concreto, conforme precedente desta c. Câmara e do e. TJMG, se o agravante é reincidente em crimes comuns praticados sem violência à pessoa ou grave ameaça, incide a fração de 20% (vinte por cento) para progressão de regime, nos termos do art. 112, II, da LEP.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A reincidência genérica interfere no cálculo da progressão de regime e justifica a aplicação da fração de 20%, ainda que a nova condenação seja por crime sem violência à pessoa ou grave ameaça. 2. É legítima a aplicação do art. 112, II, da LEP quando caracterizada a reincidência, sendo incabível a aplicação da fração de 16% prevista para apenados primários.
”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, incs. I e II; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 902.632/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 19.11.2024; STJ, AgRg no HC 840.833/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04.06.2025; STJ, RHC 200.109/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; TJMT, N.U 1009205-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 19.05.2025; TJMG, Ag. Exec. Penal 1.0342.18.002805-8/001, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 23.09.2021.”

(N.U 1037722-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

Por derradeiro, embora a defesa requeira pronunciamento expresso deste Tribunal de Justiça acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais arrolados
–
art. 5º, incisos XXXIX e XLVI, da Constituição Federal, e art. 112, incisos I e II, da Lei nº 7.210/84
–
, a fundamentação já expendida, com exame minucioso das questões devolvidas à apreciação, revela-se suficiente para o prequestionamento almejado.

A esse respeito:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESP
ROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026